Tribunal: TJSP
Processo: 1023641-20.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente
ACIDENTE DO TRABALHO. Operador de movimentação/empilhadeira. Problemas nos ombros. Nexo causal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Auxílio-acidente. Data do requerimento administrativo indeferido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A partir de 09/12/2021,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente
ACIDENTE DO TRABALHO. Operador de movimentação/empilhadeira. Problemas nos ombros. Nexo causal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Auxílio-acidente. Data do requerimento administrativo indeferido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
PRECATÓRIO/RPV. Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o presente julgamento. Tema Repetitivo 1105 julgado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO